Tribunal: TJES
Processo: 5006528-34.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5006528-34.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RAMON SANTOS LIMA
AGRAVADO: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006528-34.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: RAMON SANTOS LIMA

AGRAVADO: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A

JUÍZA: DRA. CINTHYA COELHO LARANJA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata
-se
de recurso interposto em face de decisão que deferiu pleito liminar manejado pelo BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A, ora agravado, em ação de busca e apreensão com lastro no Decreto-Lei 911/69.

Em suas razões de recurso sustenta o agravante, em suma, que
“ao requerer a concessão de Medida Liminar para Busca e Apreensão do Bem, a agravada induziu o douto juiz a erro, haja vista, que fora juntada nos autos notificação inválida”,
na medida em que
“Intimado para juntar a notificação válida, o autor juntou equivocadamente uma notificação com data posterior ao ajuizamento da ação, ato totalmente improcedente. Como se trata de condição de procedibilidade, a notificação deve ser feita antes do ingresso da ação, não podendo tal providência ser suprida com o processo já em tramitação”.

Em decisão inaugural
restou
deferida a assistência judiciária vindicada, além de
concedid
o

o efeito suspensivo
perseguid
o
,
de modo a suspender os efeitos da decisão que deferiu a liminar em desfavor do agravante.

S
em contrarrazões,
apesar de devidamente intimada a parte agravada
.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006528-34.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: RAMON SANTOS LIMA

AGRAVADO: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A

JUÍZA: DRA. CINTHYA COELHO LARANJA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado,
trata-se
de recurso interposto em face de decisão que deferiu pleito liminar manejado pelo BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A, ora agravado, em ação de busca e apreensão com lastro no Decreto-Lei 911/69.

Em suas razões de recurso sustenta o agravante, em suma, que
“ao requerer a concessão de Medida Liminar para Busca e Apreensão do Bem, a agravada induziu o douto juiz a erro, haja vista, que fora juntada nos autos notificação inválida”,
na medida em que
“Intimado para juntar a notificação válida, o autor juntou equivocadamente uma notificação com data posterior ao ajuizamento da ação, ato totalmente improcedente. Como se trata de condição de procedibilidade, a notificação deve ser feita antes do ingresso da ação, não podendo tal providência ser suprida com o processo já em tramitação”.

Em decisão inaugural

restou
deferida a assistência judiciária vindicada, além de
concedid
o

o efeito suspensivo
perseguid
o
,
de modo a suspender os efeitos da decisão que deferiu a liminar em desfavor do agravante.

S
em contrarrazões,
apesar de devidamente intimada a parte agravada
.

Pois bem.
A ação de busca e apreen
s
ão de origem lastreia-se no inadimplem
ent
o da parte agravada
das parcelas contratualmente firmadas com o recorrente,
contrato este

de
financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária.

In casu
, verifica-se que em razão de ter a parte agravada em sua exordial do feito de origem colacionado Aviso de Recebimento relacionado à notificação extrajudicial não entregue ao ora agravante por motivo “ausente”, a magistrada primeva determinou sua intimação para emendar a inicial.

Em atendimento à aludida ordem, o agravado colacionou Aviso de Recebimento relativo à notificação
ao agravante
enviada e recebida em data posterior ao ajuizamento da demanda, tendo dada documentação sido aceita pelo Juízo
a quo
como prova da constituição em mora do devedor fiduciário.

Todavia, ao que se depreende da jurisprudência desta Corte,
inclusive
em sede de Incidente de Uniformização de Jurisprudência (n. 0014805-89.2012.8.08.0049), firmou-se a compreensão de que
ser

“reconhecido ao autor da ação de busca e apreensão aforada com base no Decreto-Lei nº. 911⁄69 o direito de ser intimado, através de seu advogado, para proceder à emenda de sua petição inicial para o efeito de juntar o comprovante do protesto do título ou da notificação extrajudicial realizada por Cartório de Títulos e Documentos (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911⁄69),
desde que anteriores (o protesto ou a notificação) à propositura da respectiva ação judicial”.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 049120017097, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/01/2015, Data da Publicação no Diário: 30/01/2015)

Na mesma linha de intelecção seguem os seguintes precedentes desta Corte Estadual,
in verbis:

APELAÇÃO - BUSCA E APREENSÃO COMPROVAÇÃO DA MORA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA DA INICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO -HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS - RECURSO DESPROVIDO. 1. - A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente - Súmula n° 72/STJ. 2.
- É reconhecido ao autor da ação de busca e apreensão aforada com base no Decreto-Lei n° 911/69 o direito de ser intimado, através de seu advogado, para proceder à emenda de sua petição inicial para o efeito de juntar o comprovante do protesto do título ou da notificação extrajudicial realizada por Cartório de Títulos e Documentos (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n° 911/69), desde que anteriores (o protesto ou a notificação) à propositura da respectiva ação judicial - IUJ N° 0014805-89.2012.8.08.048 -
TJES. 3. - Hipótese em que a inicial foi instruída com a notificação extrajudicial da apelada, frustrada pelo fato do encontrar-se em local desconhecido, e com cópia do instrumento de protesto, realizado em momento anterior à propositura da ação. 4. - Comprovado o inadimplemento da apelada e a sua constituição em mora, não há que se falar em ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo 6. - Recurso provido. Sentença anulada.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 047190043829, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso, apesar da notificação prévia do devedor ter sido remetida ao endereço por ele informado no contrato, a correspondência não foi sequer recebida, ainda que por terceira pessoa, no aludido local, tendo sido certificada e devolvida com a informação ausente. 2. Ademais, após a determinação de emenda, a fim de que o apelante comprovasse a mora, este trouxe instrumento de protesto realizado após o ajuizamento da ação, o que igualmente não é admitido para a comprovação da mora. 3. Consoante entendimento sedimentado por este eg. TJES em Incidente de Uniformização de Jurisprudência (nº 0014805-89.2012.8.08.0049), o protesto de deve ser anterior ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. 4. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 006200158985, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2021, Data da Publicação no Diário: 22/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONSTITUIÇÃO EM MORA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA IMPOSSIBILIDADE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE PRECEDENTES RECURSO DESPROVIDO. 1 O ajuizamento da ação de busca e apreensão nos contratos com alienação fiduciária em garantia demanda a prévia constituição em mora do devedor, segundo a exegese do art. 3º, caput, do Decreto-Lei n° 911/69. 2 - Trata-se de condição de procedibilidade para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo imprestável o protesto posterior, na exata medida em que, constituindo-se em pressuposto processual da demanda, deve a ela anteceder. 3
Sobre o momento da notificação em mora, este Tribunal pacificou a questão ao julgar o Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0014805-89.2012.8.08.0049.
4 Não há que se falar em violação ao Princípio da Inafastabilidade do Judiciário, vez que o direito de ação restou livremente exercido pelo autor. Contudo, para se chegar a um provimento final de natureza meritória, é necessário satisfazer alguns requisitos compreendidos como essenciais ao pleno desenvolvimento do exercício do direito que se pretende ver tutelado, requisitos estes não cumpridos no caso ora em discussão. 5 - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 049170027061, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/05/2019, Data da Publicação no Diário: 14/05/2019).

APELAÇÃO BUSCA E APREENSÃO PROVA DA CONSTITUIÇÃO EM MORA AUSÊNCIA DOCUMENTO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA AÇÃO RECORRENTE DEVIDAMENTE INTIMADO PARA COMPROVAR A MORA PROTESTO LAVRADO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO RECURSO IMPROVIDO SENTENÇA MANTIDA. 1. A comprovação da mora do devedor no procedimento específico regido pelo Decreto Lei nº 911/69 é verdadeiro pressuposto de desenvolvimento válido do processo, conforme sedimentado pelo C. STJ no verbete sumular de nº 72. 2. É dever do autor apresentar, com a inicial os documentos indispensáveis a propositura da demanda para comprovar os fatos constitutivos do direito. 3. Na espécie, em que pese regularmente intimada para tanto, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a mora do requerido, ocasionando o indeferimento da exordial. 4.
O instrumento de protesto para atestar a mora do devedor deve ser lavrado antes do ajuizamento da ação, situação não verificada nestes autos.
5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 014170011713, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/05/2018, Data da Publicação no Diário: 08/06/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - PRÉVIA COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - NÃO COMPROVADA - INÉRCIA DIANTE DA INTIMAÇÃO PARA TRAZER OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - APELO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.
1. A prévia constituição em mora do devedor é condição específica de procedibilidade para propositura da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente a teor do que dispõe a Súmula 72 do STJ: A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
2. Não cumprindo com o ônus de comprovar previamente a mora do devedor após a intimação para suprir tal omissão, a demanda deve ser extinta sem resolução do mérito.
3. Não se demonstra necessária a intimação pessoal do autor para tomar providências a fim de evitar o indeferimento da exordial, desde que o seu advogado seja regulamente intimado 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 48150127537, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/02/2018, Data da Publicação no Diário: 02/03/2018)

Assim,
a despeito da comprovação do
inadimplemento d
o agravante,
o envio

e recebimento
de
notificação somente em momento posterior ao ajuizamento da demanda torna impositivo
o
in
deferimento
da liminar vindicada no feito de origem
.

À luz do exposto,
CONHEÇO E

DOU
PROVIMENTO
ao recurso
para
reformar
a decisão primeva,
de modo a
in
deferir
o pleito de busca e apreensão nela deferido
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
Notificação.
MORA. DECRETO-LEI N. 911/1969.

Recurso
CONHECIDO E
provido
.

I –
A
o que se depreende da jurisprudência desta Corte,
inclusive
em sede de Incidente de Uniformização de Jurisprudência (n. 0014805-89.2012.8.08.0049), firmou-se a compreensão de que
ser
reconhecido ao autor da ação de busca e apreensão aforada com base no Decreto-Lei nº. 911⁄69 o direito de ser intimado, através de seu advogado, para proceder à emenda de sua petição inicial para o efeito de juntar o comprovante do protesto do título ou da notificação extrajudicial realizada por Cartório de Títulos e Documentos (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911⁄69), desde que anteriores (o protesto ou a notificação) à propositura da respectiva ação judicial.

II – Na hipótese
, o agravado colacionou Aviso de Recebimento relativo à notificação
ao agravante
enviada e recebida em data posterior ao ajuizamento da demanda
de origem (busca e apreensão)
, tendo dada documentação sido aceita pelo Juízo
a quo
como prova da constituição em mora do devedor fiduciário.

I
II
–
Recurso
conhecido e
provido
para
reformar
a decisão primeva,
de modo a
in
deferir
o pleito de busca e apreensão nela deferido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.